Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-90.2021.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada). Recurso defensivo provido, em parte, para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada). Recurso defensivo provido, em parte, para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado ao apelante.
3-) A conduta é típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor subtraído que, aliás, não é ínfimo nem irrisório. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública. O agente é reincidente específico e a reiteração criminosa impede o reconhecimento da tese defensiva.
4-) A causa de aumento referente ao repouso noturno pode ser afastada. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 25.5.2022, alterando seu entendimento anterior, sob a sistemática de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, estabeleceu que "a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)" (Tema 1087). Confira-se, REsp 1.890.981, 1.888.856 e 1.891.007.
5-) As penas são redimensionadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima 1/4 do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, o que se mostrou adequado e proporcional à hipótese, diante do elevado número de condenações anteriores aptas a caracterizar referida circunstância judicial desfavorável, alcançando-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e doze (12) dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência (específica), houve acréscimo de 1/6 e, corrigindo-se o cálculo aritmético quanto à pena corporal, tem-se dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e quatorze (14) dias-multa, e não como constou. Inexistiam, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição, pois afastada a majorante do repouso noturno.
6-) Regência carcerária que não se modifica, recorrente beneficiado com o regime inicial semiaberto, a despeito de suas condições pessoais. Escolha feita visando concretizar as finalidades da sanção penal.
7-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos.
8-) Recurso livre. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, com ofício a COESPE para transferência.